Tribunal: TCU
Processo: 045.534/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 886/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.534/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Celia de Souza (XXX.271.584-XX); Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar Potiguar (02.543.266/0001-06); Iracema Jose dos Santos (XXX.302.904-XX); Joaquim Pinheiro de Araújo (XXX.442.834-XX); Valter Alves de Santana Filho (XXX.323.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.